Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PARCELAS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Apesar de a consumidora declarar que não tinha a intenção de celebrar o contrato de mútuo bancário é que foi vítima de fraude, suas alegações não afastam a responsabilidade pela obrigação supostamente assumida com o banco, terceiro alheio aos fatos, antes do exercício do contraditório e a ampla defesa, durante a instrução processual.
3. Devem ser mantidos os descontos referentes às parcelas do contrato, no contracheque da autora, até que se afira a higidez do ajuste impugnado.
4. Recurso conhecido e provido.